Tribunal: TJBA
Processo: 8052385-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052385-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANETE DE ARAUJO GOES

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO, REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DO BOSQUE e outros (3)

Advogado(s)
:
ANIBAL DE SENNA PAIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
APENAS PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO D
A SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Discute-se no recurso a omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a manutenção da condenação sucumbencial e a alegada litigância de má-fé formulada em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se a condenação da Apelante aos ônus sucumbenciais, em razão da improcedência dos Embargos de Terceiro, deve ser mantida com base no princípio da causalidade; e (iii) determinar se a interposição do recurso configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A questão da gratuidade da justiça é de ordem pública e pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição, desde que haja requerimento da parte, conforme o art. 99, § 7º, do CPC.

A documentação apresentada em grau recursal, especialmente a declaração de isenção de imposto de renda e os contracheques com baixa remuneração líquida, é apta a comprovar a insuficiência de recursos e a hipossuficiência financeira alegada pela Apelante, justificando a concessão do benefício.

A condenação aos ônus da sucumbência é mantida porque a improcedência dos Embargos de Terceiro decorreu da precariedade da posse da Apelante, fato já decidido em Ação de Usucapião transitada em julgado.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois a Apelante deu causa à instauração do incidente processual (Embargos de Terceiro) ao exercer posse desprovida de
animus domini
, tornando irretocável a imputação das despesas processuais, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 303 do STJ.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação sucumbencial, mas impõe a suspensão da exigibilidade das obrigações, na forma prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Não se configura a litigância de má-fé pela mera interposição de recurso, visto que a Apelante buscou a revisão de uma condenação e a correção de omissão sobre seu pedido de gratuidade da justiça, caracterizando o legítimo exercício do direito de defesa e de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A comprovação da insuficiência de recursos, mediante análise conjunta da documentação apresentada em sede recursal, impõe a concessão da gratuidade da justiça. 2. A improcedência dos Embargos de Terceiro, por inexistência de posse apta à aquisição da propriedade, motiva a condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 3. A concessão da gratuidade da justiça ao vencido implica a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. O mero exercício do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé, ausente a comprovação de dolo ou culpa grave da parte.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 80, 81, 98, § 3º, 99, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 303.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8052385-62.2023.8.05.0001
, de Salvador/BA, em que é Apelante

JANETE DE ARAUJO GOES

e Apelado

CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DO BOSQUE e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA